Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-14.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009982-14.2018.8.11.0000 –
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: JUARES PESSOA DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO PEREIRA DA COSTA, ANGELA CRISTINA STIIRMER, VALTEMIR APARECIDO DA SILVA, EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS, ARQUIMEDES SCHIAVAO, REGINALDO PEREIRA FASSALUCI, EDISON DIAS MIRANDA, ADELSON JOSE DE MATOS, LUIZ CARLOS RODRIGUES, JOSE APARECIDO RIBEIRO, ELIAS RODRIGUES MACHADO, WILSON JOSE PEREIRA
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, prorrogou-se a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 14, de 26 de novembro de 2020).
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora